Tribunal: TJDFT
Processo: 0748934-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. VEÍCULOS. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual determinou a penhora de direitos aquisitivos sobre veículos indicados pelo credor, no âmbito de execução de título extrajudicial. O agravante questiona a remoção dos veículos, argumentando que tal medida deve ser subordinada à análise do juízo da recuperação judicial da empresa, onde tramita o processo de recuperação da agravante.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) a competência do juízo da execução para determinar a expropriação de bens de uma empresa em recuperação judicial; (ii) a possibilidade de remoção de bens sem prévia autorização do juízo universal da recuperação judicial; e (iii) a validade da restrição de transferência de veículos como medida suficiente para garantir o crédito do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crédito em execução foi constituído após a concessão da recuperação judicial, caracterizando-se como extraconcursal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que atos de expropriação, mesmo que visem créditos extraconcursais, devem ser submetidos ao juízo universal da recuperação judicial (Lei no 11.101/2005).
4. A remoção dos veículos, sem prévia autorização do juízo da recuperação judicial, fere os princípios da centralização da recuperação e da preservação da empresa, prejudicando a condução ordenada do processo.
5. A restrição de transferência é suficiente para resguardar os direitos do credor, sem comprometer o processo de recuperação judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido para excluir a determinação de remoção dos veículos, mantendo-se a restrição de transferência.
Interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A expropriação de bens de empresa em recuperação judicial, incluindo créditos extraconcursais, deve ser analisada e decidida pelo juízo universal da recuperação. 2. A restrição de transferência de bens é medida suficiente para garantir o crédito do exequente, respeitando os limites da atuação do juízo da execução.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 49; CPC, art. 841, 917.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC n. 183.978/RJ, DJe 11/5/2023; TJDFT, Agravo de Instrumento 0730672-12.2022.8.07.0000.